Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701400-97.2023.8.07.0012 RECORRENTE: DEMETRIUS BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EFETIVA VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldadas pelo restante da prova testemunhal, ampara a condenação do acusado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, não há falar em absolvição. 2. O art. 147-A ao Código Penal é crime habitual e somente se configura com a prática reiterada de perseguir a vítima (stalking). 3. Embora se deva conferir elevado valor probatório à palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, em razão da costumeira ausência de testemunhas em casos tais, as declarações prestadas devem ser seguras, coerentes e minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório. 1.1 Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a mulher, não havendo violação da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983 e afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 5.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora não sanou a omissão apontada nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando que o consentimento da vítima ao falar ao telefone tem o condão de tornar atípica a conduta referente ao crime de descumprimento de medida protetiva, merecendo, portanto, ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). De semelhante teor, confira-se, entre outros, o AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023. Tampouco merece trânsito o especial no tocante à tese de violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/06. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, e o consequente afastamento da tipicidade da conduta, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012